Tribunal: STF
Processo: Rcl 79082
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nicolas da Silva Borges contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de violação ao Tema nº 1208 da Repercussão Geral.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O Reclamante foi condenado em primeira instância pela prática de crime cuja materialidade se amparou exclusivamente em prova obtida mediante ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, com base apenas em denúncia anônima, desprovida de qualquer diligência prévia ou verificação da verossimilhança da notícia.



    A despeito da irresignação manifestada em sede de apelação — na qual se alegou a nulidade da prova ilícita e consequente violação do domicílio sem justa causa, em franca afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal —, o TJRS, por sua 2ª Câmara Criminal, manteve a condenação e determinou a execução provisória da pena, antecipando os efeitos de uma condenação ainda pendente de trânsito em julgado, em dissonância direta com o Tema 1208 da Repercussão Geral.



    Afirma ter sido determinado o sobrestamento de todos os processos versando idêntica controvérsia pelo relator do RE 1368160 até a apreciação definitiva do Tema nº 1208 da repercussão geral, dizendo não observada a aludida suspensão pela autoridade reclamada. 



    Ao final, requer,  



    “1. A concessão de medida liminar, para determinar a imediata suspensão da execução provisória da pena imposta ao Reclamante no processo-crime n.º 5012787-81.2022.8.21.0086, até o julgamento final da presente reclamação; 



    2. Ao final, o reconhecimento da procedência da presente Reclamação Constitucional, com a declaração de nulidade da decisão da 2ª Câmara Criminal do TJRS que desconsiderou o sobrestamento decorrente do Tema 1208, assegurando-se a autoridade da decisão desta Suprema Corte e o direito do Reclamante de aguardar o deslinde do precedente vinculante; 



    3. A comunicação, com urgência, ao juízo de origem e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul da concessão da liminar, para imediata suspensão da execução da pena, nos termos da presente.”



    Em 8/5/2025, foi indeferido o pedido liminar e determinada a emenda à inicial.



    Cumprida a diligência pelo reclamante, voltaram os autos conclusos.  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia.



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso em análise, as instâncias ordinárias condenaram o reclamante como incurso nas sanções dos arts. arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 12 da Lei nº 10.826/03, às penas de 07 anos de reclusão, e 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção, com a fixação do regime inicial fechado, e ao pagamento de 714 dias-multa, à razão do mínimo legal.



    Inconformado, o reclamante sustenta que a condenação se baseou em provas ilícitas e que se encontra em cumprimento de execução provisória da pena, descosiderando “o sobrestamento decorrente do Tema 1208”.



    O reclamante fundamentou, portanto, o cabimento do presente instrumento no paradigma de repercussão geral vinculado ao tema nº 1208.



    Todavia, o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe esgotamento da via recursal e teratologia na decisão questionada, o que não ocorreu na espécie. 



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    Compulsando os autos, consta que o reclamante não esgotou as vias recursais ordinárias, não havendo a interposição de eventual recurso extraordinário.



     Não configurada, também, teratologia na decisão reclamada que justificasse a apreciação do tema pelo STF. Não há, portanto, que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Vide:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III - Consoante demonstrado, não foram preenchidos os requisitos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 pelo instituidor da pensão da reclamante, condição necessária para garantir-lhe a paridade em relação aos servidores da ativa quanto aos critérios de reajuste de seu benefício previdenciário. Desse modo, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidiu esta Corte ao julgar o RE 603.580/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), não havendo teratologia a ser sanada. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 35.255/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 19/3/21).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação..” (Rcl nº 48.269/RS–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 19/11/21). 



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente